Tribunal: TJBA
Processo: 8004687-11.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004687-11.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: EDUARDO DAMACENO SILVA e outros (6)

Advogado(s)
:
Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos, LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA, LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO, CAIO CESAR MONTEIRO SILVA, HELEN OSEAS MANCINI, ARLISON DANTE GOMES VALADARES

ALB-06

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CORRUPÇÃO DE MENORES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou sentença de impronúncia e pronunciou o embargante como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, combinado com o art. 211 do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, remetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado pelo motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima, ocultação de cadáver e corrupção de menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição na valoração do depoimento do embargante como corroboração judicial; e (ii) saber se há omissão quanto à ausência de lastro probatório mínimo individualizado da autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão apresenta vícios que maculam seu perfeito entendimento, servindo para integrar o julgado e não para rediscutir matéria já decidida pelo órgão colegiado.

4.

Inexiste contradição na corroboração judicial, pois o acórdão embargado consigna que os indícios de autoria não se fundamentam apenas nos depoimentos da fase inquisitorial, mas também em outros elementos probatórios colhidos na fase de instrução, incluindo depoimentos de investigadores e do próprio embargante.

5.

Não há omissão quanto ao lastro probatório mínimo, pois o acórdão embargado analisa detidamente o conjunto probatório dos autos, destacando que o menor Esaú afirmou que os réus já aguardavam a vítima no local da emboscada, informação aliada ao depoimento judicial do embargante e aos depoimentos dos investigadores, configurando indício suficiente de participação para fins de pronúncia, sendo que a retratação de Esaú em juízo foi devidamente analisada considerando o contexto de intimidação inerente às organizações criminosas, cuja ramificação existe dentro e fora do sistema prisional, além de haver individualização das condutas com indícios suficientes da participação de cada réu em divisão de tarefas típica de facção criminosa.

6.

O cabimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento condiciona-se à demonstração de um dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, inexistentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração, no processo penal, destinam-se a integrar o julgado quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à manifestação de inconformismo ou à rediscussão de matéria já decidida. 2. Inexiste contradição ou omissão quando o acórdão enfrenta todas as teses defensivas, consignando expressamente as razões de decidir e demonstrando a incidência da legislação aplicável ao caso."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155, 413, 414 e 619; CP, arts. 121, § 2º, I e IV, e 211; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no RHC nº 55.105/PE; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 453.541/SC; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 1946644/SP.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido em recurso em sentido estrito 8004687-11.2024.8.05.0103, sendo embargante JAQUES DOS SANTOS FIGUEIREDO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.